Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, “A”, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 627 STJ. ART. 489, INC. VI, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGADO O PEDIDO PROCEDENTE. ARTS. 487, I, E 1.013, § 3o, IV, DO CPC. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATICA GRAVE. ART. 6o, INC. XIV, DA LEI 7.713/1988. SÚMULAS 598. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se, enquanto bombeiro militar reformado e diagnosticado pelo médico assistente como portador de cardiopatia grave, o Apelante faz jus a isenção tributária do imposto de renda, bem como à repetição de valores outrora retidos a título deste tributo.
2. Constata-se a existência de error in judicando, pois o Juízo de origem equivocou-se quanto a desnecessidade de incidência da Súmula 627 STJ, o que denota a nulidade da sentença.
3. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar também que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência das Súmulas 598 e 627, ambas do STJ, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC.
4. Para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: (i) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) ser portador de uma das doenças graves arroladas na Lei.
5. Fato é que em razão do Diagnóstico de 7 lesões em 6 artérias e Ateromatose severa, especificamente com lesão de 90% na coronária direita, lesão de 70% no terço médio da Artéria Descendente Anterior (ADA), ateromatose severa em artéria coronária direita e lesões ateromatosas, havendo grande massa miocárdica em risco, o Agravante foi submetido à cirurgia de angioplastia coronária com implante de 3 stents, o que demonstra a cardiopatia grave que o acometia, não sendo necessária a contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade após o sucesso do tratamento, nos termos da sumula 627 do STJ.
6. Deve ser reconhecido o direito do Autor à isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, no que concerne aos seus proventos de reforma, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com a redação alteradora da Lei n. 11.052/2004, c/c, art. 35, II, “b”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018, cuja idêntica regulamentação era prevista no Decreto revogado n. 3.000/99, em seu art. 39, XXXIII.
7. Como não existe prova da preexistência da doença à aposentadoria, deve prevalecer a data do diagnóstico médico mais longevo como dies a quo, nos termos do art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018.
8. A correção monetária e os juros de mora deverão observar a regra do art. 3o da EC n. 113/2021.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.